Tribunal: TJBA
Processo: 8016043-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016043-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ BARBOSA DE SANTANA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM BASE NA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de compelir a autoridade impetrada à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos de aposentadoria, com base na paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. O impetrante alega omissão continuada da Administração Pública ao não incorporar a gratificação, mesmo diante de seu caráter genérico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se incidem as prejudiciais de decadência e de ausência de prova pré-constituída no caso de mandado de segurança que pleiteia a implantação da CET em proventos de inatividade; (ii) estabelecer se a CET possui caráter genérico e, portanto, é extensível aos policiais militares inativos; e (iii) determinar se o percentual de 125% é aplicável ao impetrante, com base na regra de paridade e no posto utilizado para cálculo dos seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A omissão da autoridade coatora é continuada e configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não incidem as prejudiciais de decadência ou prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 85. 2. Os contracheques apresentados nos autos constituem prova pré-constituída suficiente para comprovar a condição de inatividade do impetrante e, consequentemente, a legitimidade do pedido. 3. O mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado com o mesmo objeto não induz litispendência para a ação individual, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A CET possui natureza genérica, conforme reconhecido em julgados da própria Seção Cível de Direito Público do TJBA, com base em certidão da Polícia Militar da Bahia que atesta a percepção indistinta da vantagem por todos os policiais em atividade, sem avaliação individual. 5. Reconhecido o caráter genérico da gratificação, sua extensão aos inativos é devida com base no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia). 6. O impetrante tem direito à implantação da CET no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual se baseiam seus proventos, respeitando-se o limite máximo de 125%, conforme previsto em legislação e regulamento. 7. Eventuais valores já pagos a título de CET em percentual inferior devem ser compensados na fase de cumprimento da decisão, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 8. A alegação genérica de insuficiência orçamentária pela Administração Pública não é suficiente para afastar o direito reconhecido judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão continuada da Administração em implantar gratificação de trato sucessivo impede o reconhecimento de decadência ou prescrição no mandado de segurança. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. É devido ao policial militar inativo o percentual de 125% da CET, quando seus proventos forem calculados com base no posto de 1º Tenente, respeitado o limite legal e regulamentar. A impetração de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de mandado de segurança individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. A ausência de disponibilidade orçamentária, sem prova robusta, não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar direito subjetivo reconhecido judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei nº 6.932/1996, art. 3º; Lei nº 7.023/1997, art. 9º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, §1º, “j”, 110-B e 121; Decreto Estadual nº 5.601/1996, art. 1º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8016043-84.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUIZ BARBOSA DE SANTANA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.